Tribunal: TJMT
Processo: 1009203-80.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009203-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BARBARA RONCHI ADRIEN EUGENIO - CPF: 046.427.531-84 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. REALOCAÇÃO EM VOO COM CONEXÕES. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 13
(TREZE)
HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 175175226, na reclamação nº
1009203-80.2023.8.11.0001
, do 2º JEC, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- falha na prestação do serviço; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dano moral.

A chegada ao destino somente após
13
(treze)
horas
ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral
na modalidade

“in re ipsa”
.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.
3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei.

“Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA –CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo, acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2. Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.5. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023).

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

Em que pese às alegações da Recorrida de que o cancelamento se deu em razão de reestruturação da malha aérea, esta não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diane disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023